Tribunal: TJMT
Processo: 1014189-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014189-35.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELIETE DA SILVA - CPF: 459.305.541-53 (RECORRENTE), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA INTERIOR DA AGÊNCIA. IDOSA ANALFABETA. TROCA DO CARTÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de empréstimos consignados fraudulentos, restituição de valores descontados e indenização por danos morais. A autora, idosa e analfabeta, foi vítima de golpe no interior da agência bancária, onde teve seu cartão trocado por um terceiro que aparentava ser funcionário do banco. Em decorrência da fraude, foram contratados empréstimos e realizados saques e compras sem sua anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada dentro de sua agência por terceiro; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a culpa exclusiva de terceiro quando a fraude ocorre dentro das dependências bancárias, configurando falha na prestação do serviço.

4.

A troca do cartão da autora dentro do banco evidencia a ausência de mecanismos adequados de segurança, permitindo a atuação de terceiros não autorizados.

5.

A movimentação financeira atípica, com saques e contratações de empréstimos em valores muito superiores ao padrão usual da autora, deveria ter sido detectada pelo banco, que não adotou medidas preventivas ou de bloqueio.

6.

A Súmula 479 do STJ confirma a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias.

7.

Não é devida indenização a título de dano moral, pois houve desatenção da consumidora para a prática dos atos fraudulentos pelo terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014189-35.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Maria Eliete da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora, idosa e analfabeta, relata ter sido vítima de um golpe dentro da agência do banco reclamado. Narra que, no dia 03/02/2023, ao tentar sacar sua aposentadoria, aceitou a ajuda de um homem bem trajado com crachá que acreditou ser funcionário da agência. Sem perceber, teve seu cartão trocado e, no mesmo dia, foram contratados dois empréstimos consignados e realizados saques e compras de alto valor, divergentes de seu padrão financeiro. Ao descobrir os descontos em sua aposentadoria, buscou o banco, mas não obteve solução. Assim, requer a declaração de nulidade dos empréstimos, a restituição dos valores e indenização por dano moral.

O banco reclamado, por sua vez, suscita culpa exclusiva da vítima, pugna pelo não provimento do recurso.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço. No caso concreto, a fraude ocorreu dentro do ambiente bancário, espaço sob controle da recorrida, que deveria garantir a segurança de seus clientes.

Na audiência de instrução, realizada em 29/11/2023, a autora confirmou que sempre solicitava ajuda dos funcionários da agência para realizar o saque de sua aposentadoria. No dia do ocorrido, chegou ao banco às 08h45 e, ao encontrar um homem bem trajado, portando um crachá de identificação, acreditou tratar-se de um funcionário. Declarou não ter conseguido ler o que estava escrito no crachá, mas, ao ser abordada por ele e questionada se precisava de ajuda, aceitou a assistência sem suspeitar de qualquer irregularidade.

Relata que o indivíduo pegou seu cartão, instruiu-a a posicionar a mão na leitora de biometria e realizou o saque, entregando-lhe o dinheiro juntamente com um cartão. Por estar habituada a esse procedimento mensal, não desconfiou de nenhuma irregularidade naquele momento, somente descobrindo a irregularidade quando retornou no outro mês para realizar um novo saque.

Além disso, a conduta bancária mostrou-se negligente ao não identificar um padrão incomum de movimentação na conta da recorrente. Os extratos bancários demonstram que, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, a autora realizava apenas um saque mensal, correspondente ao valor da sua aposentadoria, geralmente em torno de R$ 1.302,00, sem qualquer outra movimentação relevante. Durante esse período, não há registros de compras no débito, transferências expressivas ou contratação de crédito.

No entanto, em 03/02/2023, houve uma mudança abrupta e incompatível com seu perfil financeiro: foram contratados dois empréstimos nos valores de R$ 4.425,46 e R$ 2.174,39, seguidos de saques de R$ 800,00 e R$ 2.500,00, além de compras no cartão de débito de R$ 2.000,00, R$ 100,00, R$ 2.000,00 e R$ 50,00, totalizando R$ 8.825,00 em movimentações atípicas dentro de poucas horas.

Portanto, é evidente que não se trata de culpa exclusiva da vítima, que é idosa e analfabeta, mas sim de uma falha na segurança da instituição financeira, que permitiu a atuação de terceiros dentro de sua própria agência, induzindo a autora ao erro. A recorrente com sua simplicidade confiou no ambiente bancário e seguiu a mesma rotina que adotava todos os meses, sem perceber que estava sendo enganada.

O banco, por sua vez, não adotou medida preventiva, seja para impedir a presença de pessoas não autorizadas auxiliando clientes dentro da agência, seja para detectar a mudança abrupta no padrão de movimentação da conta da autora. Além disso, ao não oferecer uma solução eficaz para a consumidora após a descoberta da fraude, agravou ainda mais o prejuízo financeiro e emocional sofrido pela recorrente.

Dessa forma, não há qualquer elemento que justifique a responsabilização exclusiva da autora, cabendo à instituição financeira assumir os riscos inerentes à sua atividade e reparar os danos causados, seja pela falha no controle interno da agência, seja pela negligência na verificação das operações fraudulentas realizadas em sua plataforma.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias. A aplicação desse entendimento ao caso concreto é inequívoca: a recorrente sofreu prejuízo direto em razão da deficiência dos mecanismos de segurança do banco.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXPRAPATRIMONIAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – AJUDA DE PESSOA QUE SE MOSTROU FUNCIONÁRIA NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA – FRAUDADOR QUE UTILIZOU O CARTÃO DO RECORRENTE PARA REALIZAR SAQUES, EMPRÉSTIMOS- SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE BANCÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SE - Apelação Cível: 0031688-38.2022.8.25.0001, Relator: Vaga de Desembargador (Des. Edson Ulisses de Melo), Data de Julgamento: 31/10/2023, 2a CÂMARA CÍVEL)

Desta forma, é evidente que os empréstimos foram contraídos mediante fraude, sem anuência legítima da autora, embora tenha entregue o cartão e fornecido sua senha ao ladrão. Por isso, devem ser declarados inexistentes, e as parcelas descontadas devem ser integralmente restituídas.

No que tange a pretensão de indenização a titulo de dano moral, entendo que não deve ser acolhida, pois a Recorrente pediu ajuda ao larápio, entregou-lhe o cartão e forneceu a senha, ou seja, contribui para a ocorrência do evento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento e declaro inexistentes os empréstimos discutidos nesses autos, determino a restituição simples dos valores descontados a esse título,
que deverão ser atualizados monetariamente, a partir de cada desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024
).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025